Tribunal: TJBA
Processo: 0700044-75.2021.8.05.0244
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 0700044-75.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Rui Gomes Sanches Júnior Recorrido(a): G. C. da S. Advogado(a): Jordanne Silva Carvalho (OAB/GO 73.367) Procurador(a) de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Decisão que extinguiu a punibilidade por renúncia da vítima à representação em crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147, caput, do Código Penal). Preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões. Intempestividade verificada. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado, em razão da retratação da vítima, sem designação de audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o recurso ministerial preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso interposto fora do prazo legal de cinco dias úteis; (iii) determinar se deve ser mantida a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade sem audiência judicial. III. Razões de decidir 3. O recurso foi interposto no dia 27/10/2021, embora o Ministério Público tenha sido intimado da decisão de arquivamento em 21/10/2021, findando-se o prazo em 26/10/2021, nos termos do art. 586 do CPP. 4. O Ministério Público, em matéria penal, não possui direito à contagem em dobro dos prazos recursais. 5. A intempestividade é vício insanável que impede o conhecimento do recurso, ainda que tenha sido recebido pelo Juízo a quo. 6. A ausência de tempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, sendo pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0700044-75.2021.8.05.0244, em que figura como Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, G. C. da S.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator